Tribunal: TJDFT
Processo: 0709084-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709084-54.2024.8.07.0007 RECORRENTE: RAFAEL BESSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CORRETA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal apresentada pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o réu como incurso nos crimes previstos no art. 306, caput, c/c § 1o, II, c/c art. 298, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) verificar se a condenação pelo crime de embriaguez ao volante deve ser afastada por suposta insuficiência probatória; e, ii) analisar a dosimetria da pena fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Após a edição da Lei n. 12.760/12, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração do delito de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB, passou a admitir outros meios de prova além do teste do etilômetro e do exame sanguíneo. 4. Existindo sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, os quais podem ser comprovados por meio testemunhal ou por auto de constatação de embriaguez, o reconhecimento da materialidade e da autoria do crime é imperativo. 5. Inviável a desclassificação pretendida pela defesa, uma vez que não se trata de mera infração administrativa, mas de crime previsto na legislação penal. 6. Se no momento dos fatos o recorrente não estava apto à condução de veículo automotor, justifica-se a imposição da agravante prevista no art. 298 do Código de Trânsito Brasileiro. 7. Tratando-se de recorrente multireincidente, a juízo poderá utilizar-se de uma das condenações para valorar negativamente os maus antecedentes e as demais para agravar a pena na segunda fase da dosimetria. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, 165 e 298, inciso III, ambos do CTB, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Sustenta que a agravante relativa a dirigir sem habilitação exige a presença de dano potencial à coletividade, razão pela qual deve ser afastada. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para infração administrativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, 165 e 298, inciso III, ambos do CTB. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) inviável acolher a pretensão absolutória, visto que o conjunto probatório acostado é suficiente para demonstrar que o recorrente praticou o crime que lhe foi imputado (...) Descabe, portanto, a desclassificação pretendida pela defesa, uma vez que não se trata de mera infração administrativa, mas de crime previsto na legislação penal. O afastamento da agravante prevista no art. 298 do Código de Trânsito Brasileiro também não é possível, uma vez que, no momento dos fatos, o recorrente não estava apto a condução de veículo automotor.” (ID 73312672). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003